Tribunal: TJDFT
Processo: 0755361-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0755361-18.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALEXANDRE ADRIANO NEVES DE PAULA, CONDONINIO DO EDIFICIO GILBERTO SALOMAO VI AGRAVADO: MONDIAL AR CONDICIONADOS LTDA, ALANDER PEREIRA DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por CONDOMINIO GILBERTO SALOMÃO IV e ALEXANDRE ADRIANO NEVES DE PAULA, com pedido liminar, contra a decisão proferida no cumprimento de sentença movido em desfavor da MONDIAL REFORMAS E PINTURAS LTDA, que indeferiu o processamento de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica (ID 258488945). Os agravantes sustentam que recolheram as custas do incidente e apresentaram a certidão atualizada da empresa antes da decisão agravada, de modo que esta incorreu em erro material. Alegam, ainda, que a penhora foi revogada sem prévia advertência específica, em afronta aos arts. 9o e 10 do CPC, não lhes sendo oportunizado o contraditório. Ressaltam que não houve inércia no impulso oficial do processo e requerem a manutenção da penhora, bem como o regular processamento do incidente. No mérito, pugnam pela reforma integral da decisão agravada. Preparo efetuado. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos dos arts. 995 e 1.019, I, do CPC, cabe ao relator conceder efeito suspensivo ou antecipar tutela recursal. O art. 300 do CPC autoriza a tutela de urgência quando demonstrados a probabilidade do direito e o perigo de dano, visando evitar prejuízos irreparáveis ou de difícil reparação. No caso, a medida é requerida para assegurar a efetividade da execução mediante a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Preliminarmente, cumpre reconhecer que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de fornecedor e de consumidor, nos termos dos artigos 2o e 3o daquele diploma legal. Assim, aplica-se a Teoria Menor da Desconsideração (art. 28, § 5o, CDC), que exige apenas que a personalidade jurídica se configure como obstáculo ao ressarcimento do consumidor, dispensando prova de dolo ou fraude. Ao analisar os autos de origem, verifica-se que o Juízo indeferiu o pedido de instauração do incidente sob o fundamento de que o exequente não teria apresentado a certidão atualizada dos atos constitutivos da sociedade nem recolhido as custas processuais. Contudo, verifica-se que a certidão atualizada da empresa foi juntada no ID 258404459 e que o recolhimento das custas foi comprovado no ID 256942477, ambos em datas anteriores à prolação da decisão agravada. No tocante à penhora posteriormente revogada, verifica-se que, após a constrição dos bens móveis avaliados em R$ 3.140,00 (IDs 240254705 e 240254706), o juízo de origem concedeu derradeiro prazo de 5 (cinco) dias para que a parte credora indicasse as providências cabíveis em relação aos bens penhorados, sob pena expressa de revogação da penhora e de suspensão do feito, conforme decisão de ID 2485388193. Transcorrido o prazo sem manifestação e sem interposição de recurso, sobreveio a decisão de ID 246714283, que revogou a penhora. Não obstante a advertência consignada, observa-se que, paralelamente, a execução já se encontrava marcada por sucessivas tentativas infrutíferas de satisfação do crédito, o que evidencia cenário de insuficiência patrimonial da pessoa jurídica executada. De todo modo, a controvérsia relativa à revogação da penhora não se confunde com a análise do pedido de instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, o qual foi indeferido por fundamento autônomo, consistente na suposta ausência de recolhimento das custas e de juntada da certidão atualizada dos atos constitutivos da sociedade. Assim, constatado que o indeferimento se baseou em premissa fática equivocada, caracterizando erro material, resta evidenciada a probabilidade do direito e o perigo de dano. A manutenção da decisão agravada, ao impedir a instauração do incidente e determinar o arquivamento provisório da execução, compromete a efetividade da tutela jurisdicional e pode conduzir à frustração definitiva do crédito. Diante do exposto, presentes os pressupostos legais, DEFIRO a antecipação da tutela recursal para determinar a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, com fundamento no art. 28, § 5o, do Código de Defesa do Consumidor, e nos artigos 133 e seguintes do Código de Processo Civil. Oficie-se ao juízo prolator da decisão agravada, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, inc. II, do CPC. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator